Tribunal: STF
Processo: ARE 1413615
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA. INSERÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INCIDÊNCIA DO ISS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 6.034. NATUREZA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 6.034, no sentido de não configurar fato gerador de ICMS a prestação de serviço de inserção de conteúdos publicitários em espaço contratado, uma vez distinto do ato de veicular materiais de publicidade por meio de comunicação social.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto à natureza das atividades desenvolvidas, para fins de incidência tributária do ICMS ou do ISS – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.